Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil enseja o indeferimento do requerimento da tutela de urgência ou, se já tiver sido indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua manutenção.
3. Agravo de instrumento desprovido.